Tribunal: TCU
Processo: 010.862/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que negou registro a ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Paulo Roberto Torres contra o Acórdão 2237/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para reformar o Acórdão 2237/2025-TCU-Primeira Câmara , tornando-o sem efeito; 9.2. ordenar o registro do ato de pensão civil instituído por Neusa Maria Natal em favor de Paulo Roberto Torres; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Instituto Nacional do Seguro Social.